Tribunal: STF
Processo: Rcl 42343
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela União em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 11752-15.2015.5.01.0058 . 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que a autoridade reclamada “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)”. (eDOC 1, p. 6) 
    Assevera que “este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço”. Entretanto, “a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte”. (eDOC 1, pp. 14) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Decido.
    A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LICITAÇÃO - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931 – TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL – SÚMULA Nº 331 DO TST - DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR – DECISÃO REGIONAL EM SINTONIA COM OS PARÂMETROS DELIMITADOS – AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA .
    (...)
    A parte ré pretende a reforma do acórdão regional quanto aos seguintes temas: ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA’ e ‘ÔNUS DA PROVA’. 
    Acerca da matéria pertinente à responsabilidade subsidiária do ente público, eis o teor do acórdão regional: 
    (…)
    A tese de que o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 afasta a responsabilidade da Administração Pública tomadora de serviços, em qualquer situação, está superada pela jurisprudência cristalizada no Tema nº 246 de Repercussão Geral do STF, que veda, tão somente, sua responsabilização automática, mas admite a condenação subsidiária nos casos de negligência dos deveres de fiscalização e vigilância em relação à prestadora de serviços. 
    No tocante ao ônus da prova, a pretensão de ser atribuído ao empregado, contraria frontalmente a decisão proferida pelo órgão de pacificação interna desta Corte Superior – Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – que, por meio de sua composição completa, realizada no dia 12/12/2019, ao julgar o E-RR-925-07.2016.5.05.0281, definiu pertencer ao tomador de serviços. Referido parâmetro decorreu da interpretação do quanto julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931, em que fora assentado que a questão pertinente ao ônus da prova não foi por ele dirimido, por deter natureza infraconstitucional.
    (…)
     No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. 
    Não foi demonstrada distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A, da CLT. 
    Nego provimento por ausência de transcendência da causa”. (eDOC 9, pp. 2-5)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, em primeiro juízo, me parece que restou configurada a usurpação da competência do STF para apreciação do feito.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 11752-15.2015.5.01.0058, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente